Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701234-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEY MARIA EGIDIA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Compulsando os autos principais, verifico que a gratuidade de justiça foi deferida pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 50644294). Tendo em vista que não há razão para rever o deferimento, mantenho a r. decisão e dispenso a Agravante do recolhimento do preparo. Outrossim, em consulta aos autos da Recuperação Judicial na qual a Agravante busca a habilitação do crédito, verifico que as Agravadas têm advogados constituídos no feito (no 0713131-57.2018.8.07.0015). Assim, intimem-se as Agravadas, na pessoa dos respectivos patronos, via DJe, para apresentar resposta, no prazo legal. Após o decurso do prazo, independente de apresentação de resposta, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, conforme disposto no art. 178, I. do CPC/15. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator